Tribunal: TJSP
Processo: 2239036-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Pandemia do COVID-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.